Tribunal: STF
Processo: ARE 1534969
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, CAPUT DA LEI 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DA PROVA. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. MÉRITO PREJUDICADO. ABSOLVIÇÃO COM BASE NO ART. 386, INC. II, DO CPP. APELO DEFENSIVO PROVIDO. 



    1. Conforme o art. 244 do CPP, a busca pessoal somente é lícita se houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Ou seja, a autoridade policial não está autorizada a realizar abordagem pessoal indiscriminadamente.



     2. A busca pessoal somente é legítima quando há um contexto fático anterior capaz de embasar racionalmente a conclusão de que o cidadão esteja portando algum objeto ilícito. Posição STJ. 



    3. A mera apreensão de drogas não legitima a ação policial, uma vez que se trata de consequência do ato, e não do motivo de sua prática – sendo este o exigido pela lei para assegurar a licitude da abordagem. Posição STJ. 



    4. No caso concreto, não houve menção sobre a visualização de qualquer objeto ilícito nem de conduta que denotasse o comércio de drogas (entrega de algo a terceiro, aglomeração de pessoas, etc.). Ou seja, a abordagem não se fundou em um elemento externalizado em ato concreto, mas sim em suposições genéricas decorrentes de fato lícito (andar em via pública com uma mochila) e de estigma social. - (e-doc. 271, p. 6)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, X, e 144, § 5º, da Constituição Federal (e-doc. 303).



    3. O recurso foi inadmitido por incidência da Súmula 282/STF (e-doc. 319).



É o relatório.



Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento. 



    5. Pontuo, de início, que esta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616/RO, Tema nº 280 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, assentou entendimento no sentido de que a busca e apreensão domiciliar, sem mandado judicial, em caso de crime de caráter permanente, é válida e perfeitamente passível de ser realizada, porquanto a situação flagrancial se protrai no tempo, a basear a licitude da diligência e provas obtidas por seu intermédio, desde que essas fundadas razões sejam justificadas a posteriori. Confira-se a ementa:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 



    3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 



    4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 



    5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.



    (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016).



    6. Outrossim, como já sedimentado nesta Corte, é lícita a busca pessoal na hipótese de flagrante delito, conquanto justificadas a posteriori as fundadas razões que levaram à sua realização. Recentemente, no julgamento do HC nº 208.240, de relatoria do eminente Ministro Edson Fachin, assentou-se a seguinte tese:



    A busca pessoal independente de mandado judicial deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física. - (grifos acrescidos)



    7. Neste cenário, temos o entendimento desta Suprema Corte firmado no sentido de que a busca, e mesmo a violação domiciliar, não pode decorrer de preconceito ou qualquer outro viés de perseguição pessoal.



    8. Aponto, contudo, que esta Corte não fixou requisitos para a demonstração do quanto antecede a diligência - a fim de posteriormente comprovar-se a sua legitimidade -, nem quando do julgamento do Tema 280 nem por ocasião do recente HC nº 208.240. Em verdade, este Supremo Tribunal Federal somente considerou que, em sendo quebrado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa quebra possam e sejam controladas a posteriori pelo Judiciário, pelo óbvio motivo de se tratar de matéria sob reserva de jurisdição. E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência. Raciocínio esse que, em regra, também se aplica, à exceção da imprescindibilidade de mandado judicial, para a invasão da privacidade e intimidade quando da realização de buscas.



    9. O que não se admite, portanto, é a atuação policial aleatória ou abusiva, baseada em mera intuição, convicção íntima ou que se exprima pelo emprego vazio da só locução “atitude suspeita”.



    10. Diante disso, e segundo o conjunto fático-probatório demarcado pelo acórdão recorrido, tem-se a consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que não foi reconhecido nenhum elemento suficientemente específico e objetivo que integrasse a atitude suspeita ou a fundada razão para a abordagem. Confira-se o respectivo trecho:



    No caso concreto dos autos, segundo os relatos das testemunhas, a autoridade policial procedeu a busca pessoal em razão de o réu, que já havia sido preso por traficância e ostentava na época dois inquéritos policiais, transitar em via pública com uma mochila aparentemente pesada -- circunstâncias que, pela óptica dos policiais, configurou "atitude suspeita" (evento 1, REGOP3; evento 98, VÍDEO4;evento 65, VÍDEO1 ; evento 65, VÍDEO2 ). 



    Verifico, contudo, que não há menção sobre a visualização de qualquer objeto ilícito nem de conduta que denotasse o comércio de drogas (entrega de algo a terceiro, aglomeração de pessoas, etc.). Ou seja, a abordagem não se fundou em um elemento externalizado em ato concreto, mas sim em suposição genérica decorrente de fato lícito (andar em via pública com mochila) e de estigma social. Logo, não havia fundada suspeita para a busca pessoal. 



    Poder-se-ia argumentar que as suposições genéricas dos policiais estavam corretas, pois foram apreendidas drogas com o acusado. Logo, a ação estatal estaria justificada. Todavia, se fosse acolhido esse argumento, estar-se-ia consagrando a anacrônica noção de que os fins justificam os meios. 



    Desse modo, conforme já apontado, a quantidade de droga apreendida posteriormente é irrelevante para a análise da legalidade da busca pessoal, pois se trata de consequência, e não do motivo ensejador da ação policial.



     Outrossim, o fato de que o acusado já havia sido preso por tráfico não é circunstância apta a caracterizar fundada suspeita. Se assim o fosse, estar-se-ia consagrando o direito penal do autor e ferindo o princípio da presunção de inocência. Ou seja, a vida pretérita do agente tornar-se ia uma espécie de elemento objetivo de aferição da prática delituosa, admitindo-se que a autoridade policial realizasse busca pessoal sempre quando visualizasse qualquer indivíduo que em algum momento da sua vida tivesse sido atrelado a algum delito -- situação que não é permitida pelo nosso ordenamento jurídico nem pelo raciocínio jurídico, pois a reincidência e os maus antecedentes são elementos subjetivos, isto é, referem-se ao acusado, e não aos fatos analisados.



     Assim, entendo que não havia um contexto fático anterior que pudesse justificar a ocorrência da busca pessoal, porquanto ausentes elementos objetivos específicos aptos a indicar a traficância pelo acusado. - (e-doc. 271, p. 4)



    11. Por outro lado, para eventualmente dissentir dessa análise, necessário seria o incursionamento, propriamente, nos fatos e provas, hipótese que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Fundada suspeita. Súmula 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelas instâncias de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 /STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.470.302-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 21/02/2024, p. 18/03/2024).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Tema nº 280/RG. Busca pessoal. Inviolabilidade da intimidade. A Corte estadual afirmou que a busca pessoal foi efetuada sem a existência de fundadas suspeitas. Soberania na análise da matéria. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.460.775-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 19/12/2023, p. 07/03/2024).



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator